Tribunal: STF
Processo: RE 84761
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO DA MULHER. DECISÃO QUE BEM APLICOU O
ART. 3 DA L. 4.121, DE 27/8/1962. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO, NA FORMA DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.